Tribunal: TJDFT
Processo: 0720095-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. MEDIDAS PROTETIVAS. AFASTAMENTO DO LAR E PROIBIÇÃO DE CONTATO. PROTEÇÃO DA MULHER EM SITUAÇÃO DE RISCO. SITUAÇÃO DE ANIMOSIDADE ENTRE EX CASAL. PERMISSÃO PARA RESIDIR NO MESMO CONDOMÍNIO. FLEXIBILIZAÇÃO VISANDO PROTEGER A SAÚDE DO PACIENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
1. O juízo de cognição permitido pela via estreita do habeas corpus, não é exauriente e não comporta um contraditório adequado, o que impossibilita o reexame aprofundado de provas e fatos dispostos pelas partes em igualdade de oportunidades, tal como ocorre durante a ação penal. Portanto, o revolvimento da matéria fática contida nos autos é inviável em sede de habeas corpus. (Acórdão 987563, 20160020475478HBC, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 17/11/2016, publicado no DJE: 27/1/2017. Pág.: 107-134).
2. É razoável e proporcional a decisão do Juízo de origem de determinação das medidas protetivas de afastamento do lar e proibição de contato quando há situação de animosidade entre o casal.
3. A prevenção de conflitos tem função primordial e deve ser sobreposta em específicas situações de desordem emocional de ex-casal, com o objetivo de evitar contato pessoal suscetível de ocasionar prejuízo a ambos.
4. A medida adotada pelo Magistrado de permitir que o paciente passasse a morar em uma das outras residências do lote em que as partes residiam, é suficiente para não expor o paciente a riscos, fazendo, dentro do contexto apresentado, o possível para preservar sua saúde. Ademais, tal sugestão foi feita pelo próprio paciente.
5. A prisão cautelar em caso de descumprimento das mencionadas medidas cautelares é possível consequência da transgressão à decisão judicial. Portanto, não se admite que pelo presente writ o Poder Judiciário resguarde o paciente de possível prisão caso ele opte por não cumprir o que lhe foi devidamente determinado.
6. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada para manter a decisão que determinou as medidas protetivas.